Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-66.2020.8.11.0051
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001098-66.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WANDERSON JHEROUTTY DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 058.255.371-71 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001098-66.2020.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Verde/MT

Recorrente(s):

Wanderson Jheroutty de Oliveira Lopes

Recorrido(s):

Banco Bradescard S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de março de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ASSINADO COM CÓPIA COLORIDA DE DOCUMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a instituição financeira junta na sua defesa o contrato devidamente assinado pelo Reclamante, cópia colorida de seu documento pessoal, faturas que demonstram compras realizadas, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação questionada.

2.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 1.306,19, disponibilizado em 13.01.2017, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

4. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95,
SUGIRO IMPROCEDÊNCIA
do
s
pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.
SUGIRO PROCEDÊNCIA
do pedido de litigância de má-fé e
CONDENO
a parte reclamante a pagar a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator